Tribunal: TJES
Processo: 5003302-50.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003302-50.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VICTOR MESSIAS TEIXEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA, ART. 621, I, DO CPP -

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DE ACORDO COM O “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO -
REVISÃO IMPROCEDENTE
.

1
)
A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

2
) As circunstâncias judiciais negativadas na sentença possuem fundamentação idônea, calcadas em elementos concretos extraídos dos autos, observando os comandos insculpidos nos artigos 59 e 68 do CP, bem como observa o comando constitucional expressa previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88.

3
)

Correta a utilização da fração de 1⁄2 (metade), sobre a redução de pena efetuada a título da causa de diminuição da tentativa, ocasião em que foi levada em consideração o “iter criminis” percorrido.

4
)

Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
VICTOR MESSIAS TEIXEIRA,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal 0001708-53.2019.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e VII c/c artigo 14, II , ambos do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 70, caput, parte final, e artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com pena fixada no patamar de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses e multa.

Em síntese, o requerente postula pela redução da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente e aumento da fração redutora da tentativa para o seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Decisão (ID nº 4673514) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 4700029), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
VICTOR MESSIAS TEIXEIRA,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal 0001708-53.2019.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e VII c/c artigo 14, II , ambos do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 70, caput, parte final, e artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com pena fixada no patamar de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses e multa.

Segundo narrou a denúncia, o ora requerente fazia parte de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, e teria atentado contra a vida de quatro policiais militares que estavam em serviço, efetuando vários disparos de arma de fogo, que somente não foram causa de suas mortes diante de circunstâncias alheias a vontade do condenado.

Diante de tais condutas o ora recorrente restou condenado pelos crimes previstos nos arts. 21, § 2º, incisos I e VII c/c artigo 14, II , ambos do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 70, caput, parte final, e artigo 35 da Lei nº 11.343/06, sendo a sentença condenatória confirmada em julgamento de recurso de apelação (0001708-53.2019.8.08.0024) pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, onde constou como Relator o Eminente Des. Fernando Zardini Antonio, sendo que votaram também os Eminentes Desembargadores Helimar Pinto e Eder Pontes da Silva.

Referido Acórdão foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO

121, §2°, INCISOS I E VII, C/C O ARTIGO

14, INCISO

II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, PARTE FINAL, E ARTIGO

35 DA LEI ANTIDROGAS
–
NOVO JÚRI
–
INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL

- FIXAÇÃO

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

- INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA –

DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO CRIME TENTADO – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
- A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação ou novo julgamento.
2
- A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

3
- Descabido o decote da agravante do motivo torpe pretendida pelo réu, eis que tal decisão foi acatada pelo Conselho de Sentença, não sendo tal tese contrária à prova contida nos autos.
4
– A fração relativa ao crime tentado leva em conta a análise do
iter criminis
percorrido pelo agente, de forma que a proximidade da consumação impõe maior rigor no apenamento imposto.
5
- Recurso conhecido e improvido.

Em síntese, o requerente postula pela redução da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente e aumento da fração redutora da tentativa para o seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Decisão (ID nº 4673514) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 4700029), opinando pela improcedência do pleito revisional.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na alegação de que o comando condenatório foi contrário

ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, requerendo a reforma da dosimetria feita na sentença e confirmada em julgamento de recurso de apelação.

As teses aqui vertidas, em sede de ação autônoma de Revisão Criminal, são exatamente as mesmas analisadas pela Segunda Câmara Criminal em sede de julgamento de apelação criminal, complementada posteriormente por julgamento de embargos de declaração oposto pela defesa do ora requerente. Transcrevo trecho das ementa do julgamento:

“Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.
3
- Descabido o decote da agravante do motivo torpe pretendida pelo réu, eis que tal decisão foi acatada pelo Conselho de Sentença, não sendo tal tese contrária à prova contida nos autos.
4
– A fração relativa ao crime tentado leva em conta a análise do
iter criminis
percorrido pelo agente, de forma que a proximidade da consumação impõe maior rigor no apenamento imposto”.

Destaco que em relação ao delito de associação para o tráfico, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse no pleito de redução, ante sua inviabilidade.

Foram reconhecidas três circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB como negativas, na primeira fase da dosimetria para os delitos de homicídio tentado, sendo elas a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, que motivaram a fixação da pena-base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão:

Crime: homicídio tentado

Vitima: Leonardo Rodrigues

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego a vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento; tanto se torna mais grave quando se verifica que o acusado concorreu para que fossem efetuados vários disparos de arma de fogo contra a vítima, mesmo após determinação para que se rendesse, o que revela extrema ousadia, destemor e evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu
; não há registro de antecedentes criminais;
quanto a
conduta social
,

existem provas contundentes nos autos aptos a negativá-la, posto que o acusado cometeu o crime no contexto da "guerra do trafico", postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror nas Comunidades
. Desta forma, firme na prova acima mencionada, resta claro que
o comportamento social do acusado é claramente desajustado e nocivo a vida civilizada em comunidade; há
circunstâncias
do crime a serem consideradas, na medida em que foi cometido em concurso de pessoas, fortemente armados, tal como “patrulha policial” com a utilização de roupas de camuflagem e rádios comunicadores
; consequências do crime; a motivo do crime, reconhecido pelo Conselho de Sentença como torpe, será utilizado coma circunstância agravante na próxima fase da dosimetria da pena; não restou demonstrado nos autos que o comportamento da vítima contribuiu para o delito, nem que a personalidade do réu deva ser utilizada como critério de prevenção.

Assim, atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao decidido pelos Jurados,
exaspero a pena-base do crime, fixando-a em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, salientando apenas que, reconhecidas duos qualificadoras, a segundo será utilizada para qualificar o delito e a primeira será utilizada para integrar as circunstancias agravantes no segundo fase, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, ReL Mm, Marco Aurélio Beffizze, 5a T., OJe 29.05.2014).

Inexiste circunstancia atenuante, mas mostra-se presente a circunstância agravante do motivo torpe (CP, art. 61, II, 'a), a qual utilizo como vetor de majoração, assim, f
ixo a pena provisória em 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Mostra-se presente a causa de diminuição da tentativa e, considerando o caminho do crime percorrido e, ainda, que o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência evidenciando, assim, o intento homicida, pouco importando, diante desse quadro, a ausência de lesões no ofendido, reduzo a pena para 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de aumento de pena.

Em relação ao homicídio tentado qualificado contra a vítima Renan, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, conforme as demais diretrizes acima apontadas para a aplicação da pena.

Os crimes acima foram cometidos em concurso formal (uma ação desdobrada em vários atos) impróprio, diante do pluralidade de desígnios decorrente da multiplicidade de dolo (CP, art. 70, caput, porte final), motivo pelo qual as penas devem ser somadas.”

Portanto, posso inferir que as circunstâncias judiciais negativadas na sentença possuem fundamentação idônea, calcadas em elementos concretos extraídos dos autos, observando os comandos insculpidos nos artigos 59 e 68 do CP, bem como observa o comando constitucional expressa previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88.

Sobre o tema, o Eminente Des. Fernando Zardini se manifestou de maneira escorreita em seu judicioso voto de relatoria:

“Noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu, a sua culpabilidade, conduta social e as circunstâncias do crime, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.”

De igual modo, a utilização da fração de 1⁄2 (metade), sobre a redução de pena efetuada a título da causa de diminuição da tentativa, ocasião em que foi levada em consideração o “iter criminis” percorrido. Transcrevo o trecho da sentença sobre este ponto:

"Mostra-se presente a causa de diminuição da tentativa, e considerando o caminho do crime percorrido e, ainda, que o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência, evidenciando, assim, o intento homicida, pouco importando, diante desse quadro, a ausência de lesões no ofendido, reduzo a pena para 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de aumento de pena."

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “
quanto à fração de redução pela tentativa, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuiçã
o.” (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.